Tribunal: TJBA
Processo: 0012318-97.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012318-97.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, LUIZA MACEDO DE ANDRADE, MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO, HORTENCIA DOS SANTOS RIBEIRO, EDGARD SILVA DE CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À PROPRIEDADE E POSSE DO IMÓVEL, VALIDADE DO LAUDO PERICIAL, NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA, JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXAUSTIVA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – Na hipótese vertente, não se identifica omissão, contradição, erro material ou obscuridade no Acórdão embargado. O voto condutor enfrentou de forma clara e completa os elementos fáticos e jurídicos necessários ao desate da controvérsia, concluindo pela manutenção da indenização fixada com base em Laudo Pericial regularmente produzido, elaborado por profissional habilitado, seguindo as normas da ABNT 14.653, e submetido ao contraditório, consoante se observa (ID 81282576).

4 – As alegações do Município quanto à inexistência de posse ou domínio da embargada foram devidamente analisadas. O Laudo Pericial identificou o imóvel e comprovou a ocupação pela Municipalidade, sem que o embargante tivesse apresentado elementos aptos a infirmar tal conclusão. As afirmações quanto à alegada desapropriação anterior pelo Estado da Bahia não foram acompanhadas de documentos hábeis a afastar a conclusão técnica constante dos autos.

5 – Da mesma forma, o pedido de nova perícia ou de esclarecimentos ao perito foi corretamente rejeitado no Acórdão embargado, em razão da ausência de impugnação técnica idônea. O Município limitou-se a trazer alegações genéricas sobre supostos equívocos metodológicos, sem apresentar estudo técnico paralelo, documentos comparativos ou demonstração efetiva de prejuízo.

6 – Quanto ao valor da indenização, o Acórdão esclareceu que a quantificação decorreu de prova técnica adequada, não havendo contraprova suficiente para desconstituir o laudo. O embargante pretende rediscutir o mérito, o que é vedado em sede aclaratória.

7
–
No tocante aos juros moratórios, o Acórdão manteve integralmente os critérios adotados na sentença, de modo que não há omissão a sanar, sendo evidente a intenção recursal do Município ao reiterar matéria já apreciada.

8 – Também não há omissão quanto aos honorários advocatícios. A decisão embargada aplicou corretamente o art. 85, §11, do CPC, por se tratar de ação indenizatória decorrente de desapropriação indireta, hipótese em que não se aplica o art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O embargante insiste em tese já afastada pelo Tribunal, buscando rediscutir critério específico de fixação dos honorários, o que não se coaduna com a natureza dos embargos.

9 – Destarte, verifica-se que o Município se utiliza dos Embargos de Declaração com nítido propósito de modificar o julgado, o que não é admitido, salvo quando a correção do vício identificado inevitavelmente altere o resultado, o que não ocorre.

10 – No que se refere ao prequestionamento, registra-se que a mera referência aos dispositivos legais suscitados, ainda que para negar a existência de vício, é suficiente para atender ao requisito, nos termos da Súmula 98 do STJ e do Tema 339 do STF.

11 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

12 – Nestas condições, não há vício a ser sanado impondo-se a rejeição dos embargos.

13 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0012318-97.2011.8.05.0039, embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA e embargado MARIA RODRIGUES SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III